Tribunal: STF
Processo: Rcl 87543
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Fábio Sodré Rynaldo formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Sustenta que a negação de acesso ao acervo probatório já documentado configura violação à Súmula Vinculante 14.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 12), esclareceu o que se segue:

[..]
De pronto já insta aqui esclarecer que o reclamante, sequer, é investigado ou testemunha ou informante nos Autos citados em sua petição, que tramitam pela Delegacia de Polícia de Cambé, quais sejam: 0010280-35.2023.8.16.0056 e 000478-76.2024.8.16.0056. Refente aos Autos de Inquérito Policial que tramitam pelo 1° Distrito Policial de Londrina, quanto a acesso e seu interrogatório, deixo de me manifestar tendo em vista não presidi-los e não fazer parte das diligências investigativas.
Assim, conforme já feito na Reclamação nº 85.244 Paraná, com o objetivo de desemaranhar as vagas alegações do Reclamante, que descabidamente imputa a este Delegado lotado na Delegacia de Cambé os inexistentes impedimentos de acesso aos Autos 0010280-35.2023.8.16.0056 e 000478- 76.2024.8.16.0056, os quais em nenhum momento foram minimamente demonstrados na redação da Reclamação aqui em debate, entendo ser adequado, para melhor explicação a Vossa Excelência, manifestar-me inicialmente sobre o Inquérito Policial nº 0010280-35.2023.8.16.0056 e posteriormente sobre o Procedimento de Medida Cautelar nº000478-76.2024.8.16.0056.]
Antes, cabe preliminarmente esclarecer que os Inquéritos Policiais da PCPR, eletrônicos desde o ano de 2019, tramitam de maneira integrada no sistema de processos eletrônicos PROJUDI do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Diante desta realidade, a habilitação de Advogado em Inquérito Policial ocorre de acordo com as seguintes etapas:
1-o Advogado protocola Requerimento eletrônico específico no PROJUDI para se habilitar no Inquérito Policial;
2-após o protocolo, o sistema PROJUDI encaminha pendência específica ao Delegado de Polícia, em sua área de trabalho, no campo “Pedidos de Habilitação/Desabilitação de Advogados”;
3-o Delegado de Polícia toma ciência da pendência, formaliza a peça “Pedido de Habilitação” e a comunica no sistema PROJUDI, a qual confere ciência ao Ministério Público e é validada pelo Juízo, tornando o advogado requerente habilitado no Inquérito Policial.
Ainda, faz-se aqui um rápido adendo, também esclarecendo, que em caso de Protocolo eletrônico de Substabelecimento, a habilitação é validada pelo Juízo no PROJUDI.
Inquérito Policial nº 0010280-35.2023.8.16.0056
No caso do Inquérito Policial nº 0010280-35.2023.8.16.0056 instaurado para ser apurado o delito de Homicídio Qualificado do qual foi vítima Paulo Vitor Manoel Leite da Silva, dentre outras habilitações, em específico, o Reclamante Fábio Sodré Rynaldo, ainda que não investigado, como parte interessada, teve o Pedido de Habilitação de sua Advogada Renata Betiatto Sodré Rynaldo protocolado pelo Delegado de Polícia subscritor, em acordo à Petição, no PRODUDI em 19 de novembro de 2025, conforme 0010280-35.2023.8.16.0056 - Ref. mov. 49.1.
Procedimento de Medida Cautelar nº000478-76.2024.8.16.0056
No que diz respeito a permissões de acesso e habilitação de Advogados nos Autos do Procedimento de Medida Cautelar nº000478-76.2024.8.16.0056, referente à Quebra de Sigilo Telemático, não se encontra em seu bojo qualquer requerimento endereçado aos Delegados de Polícia da Delegacia de Polícia de Cambé com essa finalidade, os quais nem mesmo foram instados a deliberar via sistema PROJUDI nos autos citados.
[...]

Com base no exposto, cabe dizer que o pedido de habilitação e acesso ao acervo probatório negado não desrespeita o verbete vinculante n. 14 da Súmula, uma vez que o reclamante “sequer,  é investigado ou testemunha ou informante nos Autos citados em sua petição”, assim não fazendo parte das diligências investigativas.

Ainda, mediante às informações prestadas pela autoridade policial, os inquéritos policiais da Polícia Civil do Paraná tramitam de maneira integrada no sistema de processos eletrônicos PROJUDI, onde são realizados requerimentos para a obtenção de acesso aos autos, contudo, verifica-se que tais requerimentos não foram sequer realizados pelo advogado do reclamante, tentando contornar o procedimento adequado para essa obtenção por meio da utilização da reclamação.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente